Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-05.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000456-05.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MANUSCLEIA BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM RAZÃO. CONTRACHEQUES DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELADA. DECRETO MUNICIPAL N. 055/2017 QUE SUSPENDEU PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS SALARIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XV, DA CF/88. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MEDIDAS EXCEPCIONAIS ESTABELECIDAS NO ART. 169, §§ 3º e 4º. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. COM RAZÃO. ENTE MUNICIPAL COMPROVOU COM DOCUMENTO ASSINADO PELA APELADA. RECORRENTE POSTERIORMENTE ADMITIU A PERCEPÇÃO DESTES VALORES ESPECÍFICOS, QUE SÃO UMA PARCELA DO MONTANTE TOTAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS POR RAZÃO DA GREVE. COM RAZÃO. QUANDO A GREVE RESULTA DE ATO ILEGAL DO PODER PÚBLICO, O DESCONTO É INDEVIDO. RE Nº 693.456/RJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO NÃO QUEDOU COMPROVADO NOS AUTOS. JULGADOS DO TJBA, TJSP E TJGO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. ACERTO DO PATAMAR DETERMINADO EM SENTENÇA. MAJORAÇÃO PARA 11% POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000456-05.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros e como apelada MANUSCLEIA BRITO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator.

Salvador, .